Tribunal: TJDFT
Processo: 0703815-92.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703815-92.2019.8.07.0012 RECORRENTE: ADELVAN EDUARDO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. TESTEMUNHOS. HARMONIA DAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). REAJUSTE. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A fala da vítima em crimes e em contravenções que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial crédito quando firme e coerente, sobretudo se respaldada por outras provas como é a hipótese concreta. 2. Não é caso de absolvição se as provas, harmônicas e em um só sentido, dão conta de que o réu - objetivando retirar a vítima, sua namorada, de sua casa, por ela ter o encontrado com outra mulher -, a agrediu, empurrando-a, puxando seu cabelo, além de ter jogado um copo com água no rosto dela, ainda que a vítima não tenha recordado de todos os detalhes em Juízo, pois confirmou judicialmente as agressões, de modo que as provas produzidas sob o crivo do contraditório e a ampla defesa confirmam a dinâmica fática, como o testemunho do policial que participou do flagrante, tudo confirmando o relato extrajudicial da ofendida. 3. Na segunda etapa do cálculo, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre o quantum da pena-base. Precedentes. Dosimetria reajustada. 4. Pela sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do RESP 1.643.051, já se pronunciou no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares e, decorrem do próprio delito, independente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos. 5. De acordo com o Tema 983 do STJ, é possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa. Adequada a fixação da quantia de R$300,00 (trezentos reais) a título de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, por atender as peculiaridades do caso concreto. 6. Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a pena. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que as provas coligidas são inconclusivas e inaptas a fundamentar o decreto condenatório. Afirma inexistirem outras provas que corroborem a versão da vítima. Defende, assim, o cabimento do pedido absolutório, diante da fragilidade das provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a tese de insuficiência de provas da autoria e da materialidade, assentando, verbis: “A fala da vítima em crimes e em contravenções que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial crédito quando firme e coerente, sobretudo se respaldada por outras provas como é a hipótese concreta. (...) 2. Não é caso de absolvição se as provas, harmônicas e em um só sentido, dão conta de que o réu - objetivando retirar a vítima, sua namorada, de sua casa, por ela ter o encontrado com outra mulher -, a agrediu, empurrando-a, puxando seu cabelo, além de ter jogado um copo com água no rosto dela, ainda que a vítima não tenha recordado de todos os detalhes em Juízo, pois confirmou judicialmente as agressões, de modo que as provas produzidas sob o crivo do contraditório e a ampla defesa confirmam a dinâmica fática, como o testemunho do policial que participou do flagrante, tudo confirmando o relato extrajudicial da ofendida” (vide itens 1 e 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012